Tribunal: TJMT
Processo: 1001145-70.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001145-70.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (APELANTE), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), VAGNER RIBEIRO - CPF: 916.078.501-25 (APELADO), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), BRUNA JAQUELINE NERI DE OLIVEIRA - CPF: 042.546.651-56 (ADVOGADO), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA SOB CONCESSÃO – ATROPELAMENTO DE ANIMAL QUE ADENTROU À PISTA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – ALTERAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR APÓS A CONTESTAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DA PISTA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS – JULGAMENTO ULTRA PETITA – CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, verifica-se que não houve modificação na causa de pedir, quando o autor alegou a ocorrência de falha da concessionária requerida, ao garantir o tráfego em condições de segurança e ausência de sinalização vertical vez que tais assertivas apenas exemplificam a apontada falha nas condições de segurança. Aliás, se a parte autora apenas exemplificou a afirmativa da petição inicial, não há se falar em nulidade da sentença.

A responsabilidade da requerida, como concessionária da rodovia onde ocorreu o acidente, é objetiva, sendo de consumo a relação jurídica existente com os seus usuários.

Assim, comprovado o nexo de causalidade entre o comportamento omissivo da concessionária, que não adotou as medidas preventivas necessárias para evitar a invasão da pista por animais, e o dano experimentado pelo autor, decorrente do atropelamento de animal que adentrou a rodovia, resta configurada a falha na prestação de serviços e o dever de indenização por danos materiais e morais.

Ao condenar a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores, a título de danos morais, incorreu o magistrado sentenciante em julgamento ultra petita, já que os apelados pleitearam na exordial a condenação da apelante ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto para adequação ao pedido inicial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
contra a sentença que julgou procedente a
Ação Indenizatória
ajuizada por
VAGNER RIBEIRO e MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO,
para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais R$ 52.400,00 (cinquenta e dois mil quatrocentos reais), incidente correção monetária pelo INPC desde a data do sinistro e juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação. Ainda, condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores, a título de danos morais, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, este fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Alega a parte recorrente que a sentença deve ser anulada, pelo fato da motivação para a condenação da apelante não se coadunar com a causa de pedir exposta na inicial, uma vez que a causa de pedir foi modificada sem o seu consentimento.

Aduz que a sentença foi pautada na ausência de provas da existência de sinalização, indicando o perigo de travessia de animais e de barreira de contenção, visando evitar que animais invadissem a pista, argumento esse que não coaduna com a causa de pedir, que envolvia omissão/negligência da apelada em fiscalizar adequadamente a via.

Sustenta que durante todo dia da ocorrência envolvendo os apelados, a apelante cumpriu de forma exímia a obrigação de inspecionar a via, e que as viaturas de inspeção percorreram o trecho concessionado e atenderam às intercorrências, promovendo a limpeza da pista, remoção de objetos, guinchamento de veículos, retirada e sepultamento de animais encontrados na pista, dentre outros.

Narra que não há como a apelante ser responsabilizada por incidente ocorrido entre uma passagem e outra da inspeção, pois a onipresença da equipe de inspeção em todo o trecho concessionado, além de não exigível, é impossível.

Relata que a sentença é ultra petita, haja vista que a apelante foi condenada a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores, a título de danos morais, contudo, como se infere da exordial, os apelados pleitearam a condenação da apelante ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Discorre que os apelados buscam ser indenizados moralmente pelo desgaste sofrido em razão da não resolução da questão na esfera administrativa, enquanto o juízo
a quo
condenou a apelante em razão das lesões sofridas, sendo que esse não foi o embasamento do pleito dos apelados.

Declara que o simples fato de a situação não ser resolvida administrativamente não gera dano moral indenizável.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida para reconhecer a nulidade da sentença em razão da alteração da causa de pedir sem o consentimento da apelante, e caso entenda que o processo está apto a julgar o mérito, nos termos do §3o do art. 1.013 do CPC/15, seja a sentença reformada para julgar improcedente a ação. Quanto ao dano moral, requer seja a sentença julgada improcedente.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 205497302, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
VAGNER RIBEIRO e MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO
ajuizaram
Ação Indenizatória
em face de
VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
, alegando, em apertada síntese, que em 06/11/2022, o primeiro requerente trafegava pela Rodovia MT-320, entre as cidades de Terra Nova do Norte e Alta Floresta, e logo na saída da cidade de Nova Santa Helena, por volta de 18h50min, colidiu o veículo de propriedade da segunda requerente com uma capivara que invadiu a pista de rolamento.

Aduziram que o veículo foi removido pela requerida até a cidade de Colíder/MT, sendo que, posteriormente, os autores pagaram R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) pelo guincho até a cidade de Alta Floresta/MT, onde residem.

Sustentaram que em razão da gravidade do sinistro, houve a perda total do veículo, avaliado em aproximadamente R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais).

Narraram que realizaram pedido de ressarcimento na via administrativa e junto ao PROCON, tendo a requerida se escusado a fazê-lo, alegando a ocorrência de fato fortuito.

Relataram que por restarem esgotadas as tentativas administrativas, os requerentes propuseram a presente ação, requerendo a condenação da concessionária ao ressarcimento do prejuízo sofrido pelos requerentes que consiste no pagamento do valor do veículo, tendo como paradigma a tabela FIPE do mês do acidente no valor de R$ 51.207,00 (cinquenta e um mil duzentos e sete reais), bem como o ressarcimento das despesas que os requerentes pagaram pelo guincho do veículo até a cidade de Alta Floresta no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), bem como requer a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Recebida a inicial, deferiu-se a gratuidade de justiça, no ID no 205500691.

Citada, a requerida ofertou contestação no ID no 205500721, alegando ausência de responsabilidade, bem como a existência de caso fortuito.

Impugnação à contestação de ID no 205500725.

Intimadas as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, os autores pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID no 205500731), enquanto a requerida pugnou pela prova testemunhal (ID no 205500732).

Em despacho saneador (ID no 205500733), fixou-se os pontos controvertidos, bem como deferiu-se a produção de prova oral em audiência.

Audiência de instrução realizada no ID no 205500742.

Após, as partes apresentaram suas alegações finais, no ID no 205500743 e 205500744.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Janaina Rebucci Dezanetti julgou procedente a ação, conforme relato já exposto.

Contra referida sentença, a parte requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Conforme relatado, VAGNER RIBEIRO e MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO ajuizaram Ação Indenizatória em face de VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A, pretendendo a parte autora a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais, em razão de acidente de trânsito consistente na colisão de uma capivara na rodovia.

Alega a apelante em seu recurso que a sentença deve ser anulada, tendo em vista a modificação da causa de pedir sem o consentimento da apelante, e sem que fosse possível o contraditório.

Dispõe o art. 329 do CPC/15:

“Art. 329. O autor poderá:

I – até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.”

De se ver que o Código de Processo Civil de 2015 autoriza que o autor adite ou modifique o pedido e a causa de pedir deduzidos, independentemente de concordância do réu, desde que referida alteração se dê antes da citação, posto que, nessa hipótese, a relação jurídica processual ainda não se formou.

Contudo, não obstante alegação da apelante, verifica-se que não houve modificação na causa de pedir, isto porque, a apontada falha ao garantir o tráfego em condições de segurança e ausência de sinalização vertical apenas exemplifica a alegada falha nas condições de segurança contida na petição inicial.

Assim, na impugnação à contestação, a parte autora apenas exemplificou a afirmativa da petição inicial.

Portanto, não há se falar em modificação da causa pedir, razão pela qual indefiro a tese de nulidade da sentença.

Passo analisar o mérito da ação.

A relação jurídica existente entre as concessionárias e seus usuários deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Assim, as concessionárias de serviço rodoviário assumem o papel de fornecedoras, na medida em que prestam serviços de forma habitual e remunerada a um número indeterminado de pessoas que, nada mais são do que consumidores.

Assim entende o Superior Tribunal de Justiça já de forma consolidada:

"CIVIL E PROCESSUAL. ACIDENTE. RODOVIA. ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. I -
De acordo com os precedentes do STJ, as concessionárias de serviços rodoviários estão subordinadas à legislação consumerista.
II - A presença de animais na pista coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, respondendo as concessionárias pelo defeito na prestação do serviço que lhes é outorgado pelo Poder Público concedente. III - Recurso especial conhecido e provido."

( REsp 687.799/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 30/11/2009) destaquei

Em se tratando de uma relação consumerista, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor frente aos danos causados ao seu consumidor. Vejamos:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

Reforçando a responsabilidade objetiva da apelante, na qualidade de concessionária de serviços públicos, dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Da análise do feito, observa-se que em 06/11/2022, às 18:50h na MT-320, na cidade de Alta Floresta/MT, ocorreu o acidente de trânsito relatado pelo autor/apelado, constando do Boletim de Ocorrência no 2022.308417 a seguinte narrativa (ID no 205497264):

In casu
, restou comprovado nos autos, pelo Boletim de Ocorrência (ID no 205497264), que um animal atravessou a rodovia e foi atropelado pelo autor, vindo a sair da pista e capotar o veículo.

Ao sentenciar, o i. magistrado
a quo
entendeu pelas provas produzidas nos autos que restou configurada a falha na prestação de serviços, por parte da concessionária, diante da ausência no cumprimento de seu dever contratual de realizar a devida sinalização no local, inclusive, com a colocação de barreiras de contenção, ao menos nos pontos mais críticos e perigosos da rodovia, visando evitar a passagem de animais no local.

De fato, no momento do acidente, não havia qualquer sinalização no local da possibilidade de animal invadir a pista de rolamento ou barreiras de contenção na rodovia, conforme pode se observar através dos vídeos colacionados no ID no 205497266 e 205497267.

Também há prova nos autos dos danos ao veículo em decorrência do acidente, conforme fotos do veículo (ID no 205497265) e orçamentos de oficina mecânicas sob o no 205497268, 205497269 e 205497270.

Por outro lado, não restou demonstrada nenhuma excludente de responsabilidade por parte da apelante, a qual tinha o dever de fornecer um serviço adequado, eficiente e seguro.

Portanto, comprovado o nexo de causalidade entre o comportamento omissivo da apelante, que não adotou as medidas preventivas necessárias para evitar a invasão de animais na pista, e o dano experimentado pelo apelado, decorrente do atropelamento de uma capivara que adentrou na rodovia, resta configurado o dever de indenização, razão pela qual há de ser mantida a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“Recurso inominado. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. RODOVIA. CONCESSIONÁRIA. ANIMAL NA PISTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM ANIMAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. RISCO DA ATIVIDADE. . RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA CONCESSIONARIA NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Nos termos do artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária ré responde pelos danos que seus agentes vierem a causar a terceiros, por ação ou omissão, na prestação do serviço público, cuja execução se espera eficiente e segura, em retribuição à tarifa de pedágio exigida, devendo adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança daqueles que trafegam em rodovias sob a sua concessão.

2.Acidente que ocorreu na via em que há exploração econômica da concessionária, devendo esta indenizar os danos ocasionados no veículo de propriedade da parte autora, decorrentes da colisão com animais que circulam livremente sobre a pista.

3.Danos morais excepcionalmente configurados.

4.Recursos conhecidos. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da Concessionária não provido.”

(N.U 1021013-51.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE DA RÉ – PRELIMINAR REJEITADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONADO POR ANIMAL NA PISTA DE ROLAMENTO – CAPOTAMENTO DE VEÍCULO – OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA NA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DA PISTA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Embora por um milagre, não tenha sofrido danos físicos graves em decorrência do acidente (capotamento do veículo), é insofismável que diante da omissão da ré, ora apelante, em manter a segurança da rodovia, além de causar transtornos no cotidiano do autor, ora apelado, violou a sua esfera personalíssima, vez que foi submetido ao risco concreto de, no mínimo, ter sua integridade física e psíquica comprometidas em decorrência do acidente."

(TJMT - N.U 0018293-45.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

Por outro lado, a mesma coisa não se pode dizer quanto ao dano moral, haja vista que a sentença recorrida, ao condenar a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores, a título de danos morais, incorreu em julgamento ultra petita, já que os apelados pleitearam na exordial a condenação da apelante ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Senão vejamos (ID no 205497259 – Pág. 10):

Assim, deve ser reformada a sentença para que a apelante seja condenada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a cada um dos autores, a título de danos morais.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença recorrida apenas para que a apelante seja condenada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a cada um dos autores, a título de danos morais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024